Tribunal: TJMT
Processo: 1001562-40.2021.8.11.0024
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001562-40.2021.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), CARME SAMPAIO RODRIGUES - CPF: 705.354.501-68 (APELADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), CARME SAMPAIO RODRIGUES - CPF: 705.354.501-68 (APELANTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

ementa: direito do consumidor e processual civil. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais. empréstimo consignado. fraude bancária. assinatura falsa. responsabilidade objetiva. dano moral indenizável. repetição em dobro. quantum indenizatório. razoabilidade e proporcionalidade. sentença mantida. recursos desprovidos.

I. caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado, em razão de fraude na assinatura, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, ao pagamento de indenização por danos morais e autorizando a compensação de valores. A autora/apelante busca a majoração da indenização, enquanto o banco pleiteia a improcedência total da ação.

II. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a validade do contrato de empréstimo consignado impugnado pela consumidora; (ii) estabelecer a responsabilidade da instituição financeira por fraude praticada por terceiro; (iii) determinar a adequação da condenação à restituição em dobro dos valores descontados; e (iv) avaliar a razoabilidade e a proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, o que impõe à instituição financeira um dever qualificado de segurança na prestação de seus serviços.

4. Impugnada a autenticidade da assinatura aposta no contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de provar sua veracidade, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo 1061 do STJ. A ausência de produção de prova pericial e a manifesta divergência visual entre as assinaturas conduzem ao reconhecimento da fraude.

5. A contratação de empréstimo mediante fraude por terceiro caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, o que atrai a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira pelos danos causados, nos termos da Súmula 479 do STJ.

6. A cobrança de valores com base em contrato inexistente, decorrente de falha grosseira no dever de segurança, afasta a hipótese de engano justificável e autoriza a condenação à restituição em dobro do indébito, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. O desconto indevido de valores em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura dano moral indenizável que prescinde de prova do abalo anímico, pois a ofensa à dignidade da pessoa idosa e de baixa renda é presumida (hipervulnerabilidade).

8. O valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à tríplice função da medida (compensatória, punitiva e pedagógica), estando em conformidade com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, não comportando majoração nem minoração.

IV. dispositivo e tese

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Impugnada a assinatura em contrato de empréstimo consignado, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade, sob pena de declaração de inexistência do negócio jurídico. 2. A fraude bancária praticada por terceiro é um fortuito interno que gera a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor. 3. A cobrança indevida decorrente de contrato fraudulento, por falha no dever de segurança, enseja a restituição em dobro dos valores descontados, por não se tratar de engano justificável. 4. O desconto indevido em benefício previdenciário de consumidor idoso e de baixa renda configura dano moral indenizável, cuja indenização deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 1061. STJ, Terceira Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, AgInt no AREsp n. 2.076.198/GO, j. 13/3/2023. TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Clarice Claudino da Silva, Apelação Cível nº

1038232-89.2022.8.11.004, j. 31/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por BANCO DAYCOVAL S.A. e por CARME SAMPAIO RODRIGUES contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição Do Indébito c/c Depósito, Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência e Evidência” (Processo nº 1001562-40.2021.8.11.0024), ajuizada por CARME SAMPAIO RODRIGUES contra BANCO DAYCOVAL S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência da relação jurídica entre a autora e o Banco Daycoval S.A. referente ao Contrato de Empréstimo Consignado nº 50862269721, determinando a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora e condenando a referida instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), autorizando, por fim, a compensação com o montante creditado na conta da demandante (cf. Id. nº 322344397).

A r. sentença, ainda, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, CARME SAMPAIO RODRIGUES, devolve a matéria a este Tribunal exclusivamente no que tange ao valor da indenização por danos morais (cf. Id. nº 322344399).

Sustenta que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é insuficiente para reparar o abalo sofrido, pugnando por sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consideração à sua condição de pessoa idosa, aposentada rural e de baixa renda, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da medida.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, com vistas a reformar a sentença, única e exclusivamente quanto aos danos morais (cf. Id. nº 322344399).

Por sua vez, o BANCO DAYCOVAL S.A. em seu apelo, defende, em suma, a regularidade da contratação, sob a justificativa de ter agido em exercício regular de direito (cf. Id. nº 322344412).

Argumenta pela inexistência de ato ilícito e, consequentemente, pela ausência do dever de indenizar.

De forma subsidiária, pleiteia o afastamento da condenação por danos morais, a exclusão da repetição do indébito em dobro por ausência de má-fé e, por fim, alega que a sentença foi omissa ao não considerar o estorno dos valores que haviam sido descontados, o que afastaria a condenação à restituição.

Nas contrarrazões, ambas as partes pugnam pelo desprovimento do recurso adverso (cf. Ids. nº 322344409 e 322344417).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os recursos são tempestivos e preenchem os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação interpostos por CARME SAMPAIO RODRIGUES e por BANCO DAYCOVAL S.A. contra a r. sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do Contrato de Empréstimo Consignado nº 50862269721, determinar a cessação dos descontos, condenar o Banco Daycoval S.A. à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e autorizar a compensação com o valor creditado na conta da autora.

A MM. Juíza sentenciou nos seguintes termos:

“(...) MÉRITO

O cerne da questão reside em verificar se houve ou não contratação válida do empréstimo consignado questionado pela autora.

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se, de plano, que a assinatura constante no termo de adesão apresentado pelo Banco Daycoval S.A. diverge significativamente daquela presente nos documentos pessoais da autora e na procuração outorgada aos seus advogados. A disparidade é perceptível a olho nu, dispensando perícia técnica específica.

A comparação entre a assinatura constante no termo de adesão e aquelas constantes nos documentos pessoais da autora revela diferenças na grafia, na forma de traçar as letras e na própria estrutura da assinatura, o que indica, sem maiores dificuldades, tratar-se de assinaturas de pessoas distintas ou de falsificação.

É certo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, a contratação de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1199782/PR, sob o rito dos recursos repetitivos.

(...)

Portanto, restou demonstrada a falha na prestação do serviço pelo Banco Daycoval S.A., que não tomou as devidas cautelas ao realizar a contratação do empréstimo consignado em nome da autora, permitindo que terceiro, mediante assinatura falsificada, obtivesse crédito em seu nome, causando-lhe prejuízos.

Ressalte-se que, ao contratar serviços bancários, o consumidor possui a legítima expectativa de que a instituição financeira adotará medidas de segurança eficazes para evitar fraudes, notadamente quando se trata de empréstimo consignado a ser descontado diretamente do benefício previdenciário de pessoa idosa.

No caso em análise, o Banco Daycoval S.A. falhou ao não verificar adequadamente a autenticidade da assinatura aposta no contrato, permitindo a contratação fraudulenta de empréstimo consignado em nome da autora, com o consequente desconto indevido em seu benefício previdenciário.

Desta forma, deve ser declarada a inexistência de relação jurídica entre a autora e o Banco Daycoval S.A. referente ao contrato de empréstimo consignado nº 50-8622697/21, com a consequente cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora.

Da repetição do indébito

Quanto à repetição do indébito, verifico que a autora sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, nos termos narrados na inicial, no valor mensal de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), tendo sido demonstrado o desconto de 03 (três) parcelas, totalizando R$ 990,00 (novecentos e noventa reais).

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

No caso em tela, não há que se falar em engano justificável por parte do Banco Daycoval S.A., que, conforme já demonstrado, falhou no dever de segurança ao não verificar adequadamente a autenticidade da assinatura aposta no contrato, permitindo a contratação fraudulenta de empréstimo consignado em nome da autora.

Assim, a autora faz jus à repetição em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, totalizando R$ 1.980,00 (mil novecentos e oitenta reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto indevido e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Dos danos morais

No que tange aos danos morais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a contratação fraudulenta de empréstimo consignado, com descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor, gera dano moral in re ipsa, ou seja, dano presumido, que dispensa comprovação específica do prejuízo.

No caso em análise, a autora, pessoa idosa e aposentada, recebedora de apenas um salário mínimo mensal, teve parte significativa de seus rendimentos descontada indevidamente em razão de empréstimo que não contratou, o que certamente lhe causou angústia, preocupação e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

Assim, configurado o dano moral, passa-se à fixação do quantum indenizatório.

Na fixação do valor da indenização por danos morais, deve-se levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade do dano, o caráter pedagógico da medida, as condições financeiras das partes e os parâmetros adotados em casos semelhantes, de modo a não configurar enriquecimento sem causa para o lesado, nem representar valor irrisório e sem caráter educativo para o causador do dano.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente a condição da autora de pessoa idosa, aposentada, recebedora de apenas um salário mínimo mensal, bem como a falha na prestação do serviço pelo Banco Daycoval S.A., que não adotou as cautelas necessárias para evitar a contratação fraudulenta, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Da compensação dos valores

Cumpre observar que o Banco Daycoval S.A., em sua contestação, requereu a compensação de eventual crédito da autora com o valor do empréstimo depositado em sua conta corrente, no montante de R$ 13.702,61 (treze mil, setecentos e dois reais e sessenta e um centavos).

O art. 368 do Código Civil estabelece que "se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem".

No caso em tela, verifica-se que, apesar da declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, a autora efetivamente recebeu em sua conta corrente o valor de R$ 13.702,61 (treze mil, setecentos e dois reais e sessenta e um centavos), conforme comprovante de TED apresentado pelo Banco Daycoval S.A.

Assim, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, previstos nos arts. 422 e 884 do Código Civil, respectivamente, deve ser autorizada a compensação entre o valor recebido pela autora e o montante da condenação imposta ao Banco Daycoval S.A. nesta sentença.

(...)

Desta forma, autorizo a compensação entre o valor do empréstimo recebido pela autora (R$ 13.702,61) e o montante da condenação imposta ao Banco Daycoval S.A. nesta sentença, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Bradesco S.A., determinando sua exclusão do polo passivo da demanda, com a extinção do processo em relação a este requerido, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil;

b) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre a autora e o Banco Daycoval S.A. referente ao contrato de empréstimo consignado nº 50-8622697/21;

c) DETERMINAR que o Banco Daycoval S.A. se abstenha de efetuar novos descontos no benefício previdenciário da autora, referente ao contrato de empréstimo consignado nº 50-8622697/21, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

d) CONDENAR o Banco Daycoval S.A. a restituir à autora, em dobro, os valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, totalizando R$ 1.980,00 (mil novecentos e oitenta reais);

e) CONDENAR o Banco Daycoval S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

f) AUTORIZAR a compensação entre o valor do empréstimo recebido pela autora (R$ 13.702,61), a ser apurada em sede de liquidação de sentença.

Por fim, determino que sobre as condenações por danos morais e materiais seja aplicada a Lei nº. 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.

Custas processuais e honorários advocatícios pelo Banco Daycoval S.A., estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. (...)”

Irresignada, a apelante CARME SAMPAIO RODRIGUES, alega, em síntese, que o valor arbitrado a título de danos morais é insuficiente, pugnando por sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção à sua condição de pessoa idosa, aposentada rural e de baixa renda.

Já o apelante BANCO DAYCOVAL S.A. defende a reforma integral da sentença, sustentando a regularidade da contratação.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação por danos morais e da repetição do indébito em dobro, bem como o reconhecimento de que os valores descontados já teriam sido estornados.

Pois bem.

A controvérsia central reside sobre a validade do contrato de empréstimo consignado impugnado pela autora/apelante, a possibilidade de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e, por fim, a adequação do montante fixado a título de indenização por danos morais.

Primeiramente, ressalta-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes enquadra-se como de consumo, porquanto a autora/apelante, pessoa idosa e aposentada, figura como destinatária final de serviços oferecidos mediante remuneração (desconto em benefício).

Aplica-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia.

Quanto ao primeiro ponto de insurgência recursal da CARME SAMPAIO RODRIGUES, referente ao pleito de majoração da condenação em danos morais, passo a tecer considerações.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE CARME SAMPAIO RODRIGUES

A autora/apelante recorre pleiteando exclusivamente a majoração da indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob o argumento de que o valor arbitrado é insuficiente para reparar o dano sofrido, dada sua condição de hipervulnerabilidade.

Apesar da relevância dos argumentos, entendo que o recurso não comporta provimento.

A fixação do quantum indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à tríplice finalidade da medida: compensar a vítima pelo abalo sofrido, punir o ofensor pela conduta ilícita e desestimular a reiteração de práticas semelhantes.

O valor não pode ser tão baixo a ponto de se tornar inócuo, nem tão elevado a ponto de configurar enriquecimento sem causa para a parte lesada.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ apenas admite a revisão de valores quando flagrantemente irrisórios ou excessivos, o que não se verifica no presente caso:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO NO FACEBOOK E YOUTUBE. MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E À RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O valor da indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.

2. Na hipótese dos autos, verifica-se que a quantia arbitrada nas instâncias ordinárias não se afigura exorbitante, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, o que torna inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno improvido.”

(STJ - Terceira Turma - Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze - AgInt no AREsp n. 2.076.198/GO, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Nesse ponto, esta Câmara Cível assim entende:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. caso em exame

1. Recursos de Apelação Cível interpostos em virtude da sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais, em razão de empréstimo consignado não contratado. Na sentença o Juiz sentenciante reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, reconheceu a inexigibilidade do débito, determinou a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora, condenou as rés à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro das quantias descontadas; (iii) determinar se houve dano moral indenizável; (iv) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. razões de decidir

3. A instituição financeira deixa de comprovar a autenticidade da assinatura constante no contrato impugnado, o que, conforme o Tema 1.061 do STJ, atrai o ônus probatório de demonstrar a veracidade do documento.

4. A Autora apresenta laudo grafotécnico particular que atesta a falsidade da assinatura; o Banco não impugna o documento nem requer perícia judicial, aceitando o julgamento antecipado da lide.

5. A inexistência da relação contratual entre as partes é reconhecida com base na falsificação da assinatura e na ausência de contraditório técnico por parte do Banco.

6. A devolução em dobro dos valores descontados é devida, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável e da falha na prestação do serviço bancário.

7. O dano moral é justificado pela privação indevida de verba alimentar de aposentada idosa, situação que excede mero aborrecimento e compromete a dignidade da pessoa.

8. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, refletindo adequadamente a extensão do dano e a função pedagógica da indenização.

9. Os juros moratórios incidem a partir da citação, conforme orientação do STJ para hipóteses de ilícito contratual.

10. A compensação entre os valores já foi autorizada na sentença, sendo desnecessária nova deliberação judicial sobre o ponto.

IV. dispositivo e tese

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor, nos termos do Tema 1.061 do STJ. 2. A falsificação de assinatura em contrato bancário justifica a declaração de inexistência da relação jurídica. 3. A devolução em dobro de valores descontados indevidamente é cabível quando não há engano justificável por parte do fornecedor. 4. A fraude bancária que resulta em desconto sobre benefício previdenciário de idoso caracteriza dano moral presumido, passível de indenização. 5. O termo inicial dos juros moratórios em indenizações por dano moral decorrente de ilícito contratual é a data da citação.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA); STJ, EDcl no REsp 2101225/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/08/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1005440-90.2022.8.11.0006, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 17/12/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1001799-78.2021.8.11.0055, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04/02/2025.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA - Apelação Cível nº 1038232-89.2022.8.11.004, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

No caso em exame, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pelo juízo de primeiro grau, revela-se adequado e suficiente para atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Embora se reconheça a gravidade da conduta do banco e a condição vulnerável da autora/apelante, a quantia fixada está em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, representando uma justa compensação pelo transtorno e pela angústia decorrentes dos descontos indevidos, sem se mostrar desproporcional.

Dessa forma, a manutenção do valor arbitrado na sentença é a medida que melhor equilibra os interesses em jogo e realiza a justiça no caso concreto.

Volto-me, agora, ao recurso de BANCO DAYCOVAL S.A.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE BANCO DAYCOVAL S.A.

O banco apelante busca a reforma integral da sentença, sustentando a regularidade da contratação do empréstimo consignado. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação por danos morais e da repetição do indébito em dobro, além de argumentar que os valores descontados já teriam sido estornados.

Ressalta-se que, desde a petição inicial, a autora/apelante contestou de forma veemente a autenticidade da assinatura aposta no Contrato de Empréstimo Consignado nº 50-8622697/21, supostamente celebrado em 16/03/2021, com previsão de pagamento em 84 parcelas de R$ 330,00 cada.

O referido contrato, cujo valor líquido liberado teria sido de R$ 13.702,61, serviu de fundamento para os descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

Nesse cenário, o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura era da instituição financeira, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1061:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

Todavia, o banco apelante não se desincumbiu desse ônus.

A mera apresentação do instrumento contratual, não é suficiente para validar o negócio jurídico.

Entendo que a fraude, portanto, é manifesta, caracterizando fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária, o que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos exatos termos da Súmula 479 do STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência do contrato e a inexigibilidade do débito.

No que tange à restituição em dobro dos valores descontados, também é medida que se impõe.

A falha grosseira na verificação de uma assinatura patentemente falsificada afasta a tese de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC), configurando conduta contrária à boa-fé objetiva que autoriza a devolução dobrada.

A alegação de estorno, por sua vez, não elide o ato ilícito da cobrança indevida sobre verba alimentar, sendo que a apuração do saldo final a ser restituído ou compensado foi corretamente remetida para a fase de liquidação de sentença.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos de apelação, mantendo-se integralmente a sentença proferida.

Em razão do desprovimento de ambos os recursos, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo BANCO DAYCOVAL S.A. para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025